Tribunal: TJBA
Processo: 8006761-04.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006761-04.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BARBARA CAROLINA ARAUJO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. A impetrante, médica formada no exterior, buscava a determinação de que a Universidade Estadual de Santa Cruz cumprisse a Resolução Conjunta nº 01/2020 e procedesse à abertura de edital para o processo de revalidação de diploma no âmbito do Programa UEBA's Revalidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo; (ii) saber se houve julgamento citra petita pela desconsideração da base normativa efetivamente invocada na inicial; e (iii) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça observou o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 não autoriza o indeferimento da petição inicial com base na ausência de direito líquido e certo, matéria esta que pertence ao mérito da ação mandamental. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança lastreado em questões de mérito. 4 - A sentença recorrida desconsiderou integralmente a base normativa invocada na inicial — a Resolução Conjunta nº 01/2020 das universidades estaduais da Bahia — analisando a questão exclusivamente sob o prisma do procedimento federal de revalidação. Configurou-se típico julgamento citra petita, que acarreta nulidade absoluta. 5 - O indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência alegada viola o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural não foi afastada por elementos concretos dos autos. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 492. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 46264 RO 2014/0207012-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021; STJ - AgInt no RMS: 52671 MS 2016/0320745-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019; TJ-BA - Apelação: 80001574320198050101, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, Data de Julgamento: 20/11/2020, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022; TJ-SP - Apelação: 30307127520138260224 Guarulhos, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 28/01/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8006761-04.2025.8.05.0103, sendo parte Apelante BARBARA CAROLINA ARAUJO e partes Apeladas PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02